Tribunal: TJBA
Processo: 8000170-22.2019.8.05.0237
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-08-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000170-22.2019.8.05.0237

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

Advogado(s)
:

APELADO: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA.

Advogado(s)
:
ALAN SAMPAIO CAMPOS, LUIZ GUSTAVO FERNANDES DA COSTA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PRELIMINAR DE NULIDADE. AFASTADA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO À PARTE. FORNECIMENTO DE CILINDROS DE OXIGÊNIO E AR MEDICINAL. COMPROVAÇÃO. DOCUMENTAÇÃO SUFICIENTE A DEMONSTRAR A EXISTÊNCIA DA DÍVIDA.
AUSÊNCIA DE NEGATIVA DO VALOR EXIGIDO. INADIMPLÊNCIA DO ENTE MUNICIPAL. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8000170-22.2019.8.05.0237
, em que figuram como Apelante
MUNICIPIO DE SAO GONCALO DOS CAMPOS
e como Apelada
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA.
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em
conhecer do recurso, para negar-lhe provimento
, nos termos do voto do Relator

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator